Tribunal: TJBA
Processo: 8100081-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100081-94.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: VERONICA PEREIRA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO DE DADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). DÍVIDA EXISTENTE. PREVISÃO CONTRATUAL DE REGISTRO. IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA QUE NÃO GERA DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou abusiva a inscrição da consumidora no Sistema de Informações de Crédito (SCR) sem prévia notificação, determinando a exclusão da anotação e condenando ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se a inscrição de dívida existente no SCR depende de comunicação prévia avulsa ao consumidor; e (
ii
) se a ausência dessa comunicação enseja, por si só, indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito, com dupla finalidade: fiscalização do Banco Central e intercâmbio de informações entre instituições financeiras.

4. A jurisprudência do STJ reconhece a necessidade de comunicação prévia ao consumidor, a qual pode ser suprida por cláusula contratual autorizando o envio das informações.

5. A dívida da consumidora é legítima e incontroversa, tendo sido comprovada a contratação e inadimplência.

6. A cláusula contratual expressa que autoriza a inscrição em cadastros de crédito supre a necessidade de notificação individualizada.

7. A ausência de comunicação prévia, se constatada, configura mera irregularidade administrativa, não gerando dano moral in
re

ipsa
.

8. Não houve comprovação de efetivo prejuízo pela consumidora, razão pela qual não há dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.
Sentença reformada.

Tese de julgamento: "1. A inscrição de dívida existente no SCR/SISBACEN, quando precedida de previsão contratual, não exige notificação avulsa ao consumidor. 2. A ausência de comunicação prévia, sem demonstração de efetivo prejuízo, não enseja dano moral in
re

ipsa
."

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXXII; CDC, art. 43, § 2º; Lei Complementar nº 105/2001, art. 1º, § 3º; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.365.284/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18/09/2014; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 28/08/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.468.974/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 29/04/2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível nº
8100081-94.2023.8.05.0001
, em que figura como recorrente
BANCO BRADESCARD S.A
, e como recorrida
VERONICA PEREIRA OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões adiante explanadas.

Salvador, .